Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-07.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, interposto por Ayrna Duarte dos Anjos Fantis, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta por Ayrna Duarte dos Anjos Fantis em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:
“Posto isso:
[i] revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 21242840];
[ii] julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil].” [Destaquei]
Segundo a Requerente, os documentos anexos ao feito comprovam a necessidade de ser disponibilizado em seu favor os fármacos “nintedanibe” e “micofenolato de mofetil”, que foram entregues quando proferida a liminar em primeira instância.
A Requerente sustenta, também, que tais medicamentos estão sendo benéficos e sem estes haverá risco de dano grave ou de difícil reparação, qual seja, sua morte.
Alega, ainda, que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso garante o fornecimento à parte hipossuficiente, tanto do medicamento “micofenolato de mofetil” e “nintedanibe”.
Neste contexto, requer que seja concedido o efeito suspensivo, suspendendo de imediato os efeitos da sentença, reestabelecendo a liminar proferida em primeira instância e em caráter de urgência, obrigando o Estado de Mato Grosso a fornecer imediatamente e sem interrupção os medicamentos “Nintedanibe 150 mg” e “Micofenolato de Mofetil – 500 mg - 4 cápsulas por dia”, até o julgamento do mérito desta peça recursal.
Pois bem.
De início, destaco a impossibilidade de julgamento do mérito do apelo, neste momento, ante a ausência de parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Com efeito, o artigo 1012 do Código de Processo Civil assinala que a apelação terá, via de regra, efeito suspensivo, todavia no § 1o desse mesmo artigo, estão relacionadas as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, figurando entre as possibilidades, a sentença que revoga a tutela provisória, exatamente o caso dos autos.
Nesse passo, visando resguardar as situações em que a imediata execução da sentença pode gerar grave prejuízo às partes, os §§ 3o e 4o do art. 1.012 do Novo Código Civil, trazem a possibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença, que poderá ser dirigido ao relator, se já distribuída a apelação.
É possível concessão desse efeito, portanto, caso seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Veja-se:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(....)
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
(....)
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [Destaquei]
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos que instruíram o presente pedido de efeito suspensivo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Explico melhor.
A Sra. Ayrna Duarte dos Anjos Fantis ajuizou ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo a condenação deste na obrigação de disponibilizar, de forma ininterrupta, os fármacos “Nintedanibe 150 mg” e “Micofenolato de Mofetil 500 mg”, ante o seu quadro de hipertensão arterial pulmonar de grau moderado classe funcional II-III e fibrose pulmonar com insuficiência respiratória crônica.
De início, destaco que, ambos os fármacos pleiteados possuem registro na ANVISA e podem ser comercializados em Território Nacional. (ID n. 86507537) e que a Sra. Ayrna Duarte dos Anjos Fantis não possui condições financeiras de custear o seu tratamento com estes, conforme se pode verificar nos holerites disponíveis no ID n. 86507512.
Quanto ao fármaco “Nintedanibe 150 mg”, verifica-se do parecer do NAT, disponível no ID n. 86507525, que este não é disponibilizado pelo SUS e, inclusive, o Ministério da Saúde não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento da FPI (Fibrose Pulmonar Idiopática).
Assim, havendo no feito documento médico que ateste a necessidade do fármaco para o tratamento de saúde da Requerente, o medicamento deve ser disponibilizado, pelo Estado de Mato Grosso, a Requerente, eis que, desta forma, resta-se preenchido os requisitos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [Destaquei]
Neste contexto, ressalto que consta nos autos documento médico, assinado pela Dra. Ayrdes Pivetta (médica pneumologista – CRM 1893), disponível no ID n. 86507517, que comprova a importância do fármaco “Nintedanibe 150 mg” para o tratamento da Requerente, bem como a sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, senão vejamos:
“(...) Esta paciente, portanto, necessita em caráter de urgência iniciar o tratamento com anti-fibrótico, no caso o indicado o Nintedanibe (OFEV 150mg), a qual deverá fazer uso de forma contínua, a fim de bloquear a fibrose pulmonar e diminuir a perda de função pulmonar.
Esta medicação é de alto custo e a paciente não tem condições financeiras de adquirir, e a mesma não se encontra disponível na farmácia de alto custo da SES/MT.” [Destaquei]
Quanto ao fármaco “Micofenolato de Mofetil 500 mg”, verifico que também há nos autos dois relatórios médicos, assinados pelo Dr. Eduardo B. Lindote Filho e pela Dra. Sarah Freitas Novais, disponíveis respectivamente nos IDs n. 86507522 e n. 86508035, atestando a imprescindibilidade do medicamento, senão vejamos:
IDs n. 86507522: “Paciente com diagnóstico de sobreposição, forma grave, manifestada por quadro severo de acometimento pulmonar com fibrose e hipertensão pulmonar, com necessidade de oxigênio de terapia contínua. Já fez uso prévio de azatiprina e pulsoterapia com ciclofosfamida em doses plenas, porém com resposta inadequada e houve progressão para piora. Necessita de tratamento regular e contínuo com micofenolato mofetil 500mg 4cp ao dia, para controle de atividade da doença de base, a descontinuidade do tratamento pode acarretar reativação da doença, com possibilidade de risco de morte.”
ID n. 86508035:
“FINALIDADE/INDICAÇÃO: medicamento Micofenolato de Mofetila.
PATOLOGIA RELACIONADA M33, M350, J84
PACIENTE: AYRNA DUARTE DOS ANJOS FANTIN
Paciente esteve em avaliação em 11/12/2020 apresenta histórico de patologia com evolução crônica há mais de 15 anos, com diagnóstico inicial Dermatopolimiosite, com comprometimento pulmonar progressivo. Como terapêutica instituída foram realizados corticoterapia em pulsos e também em dose imunossupressora oral, Ciclofosfamida e Azatioprina. com falência terapêutica. Vem em uso de Micofenolato como droga imunossupressora de manutenção com resposta adequada, caracterizada pelo controle da evolução do quadro pulmonar. Atualmente apresenta quadro pulmonar grave, estável, com oxigenioterapia domiciliar e em uso regular da medicação. A patologia possui um mosaico amplo de manifestações clínicas e também de expressão quanto a sua gravidade, principalmente relacionadas aos pulmões, pele, trato gastrointestinal e vascular. Seu prognóstico é determinado pelo grau de acometimento visceral, estando isso relacionado com a mortalidade da patologia. No Sistema Único de Saúde (SUS) o tratamento da ES é preconizado conforme a Portaria Conjunta no 09, de 28 de Agosto de 2017 que publicou o Protocolo Clinico e Diretrizes terapêuticas da Esclerose Sistêmica (PCDT), e. Este protocolo preconiza e disponibiliza o uso das seguintes drogas: corticoide, ciclofosfamida, azatioprina . Os estudos tem evidenciado que o Micofenolato é uma opção segura no tratamento da DPI que está associado a estabilização dos parâmetros funcionais pulmonares e que os resultados SÃO COMPARÁVEIS ao uso da ciclofosfamida, no entanto MAIS tolerável para paciente e com menor toxicidade . Atualmente, diversos autores e Guidelines, incluindo a Sociedade Brasileira de Reumatologia e a Sociedade Brasileira de Pneumologia que colocam o Micofenolato Mofetil como opção no tratamento, tanto na indução quanto na manutenção dos quadros inflamatórios pulmonares. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas –Esclerose Sistêmica, em sua argumentação referiu que o “uso não é recomendado neste Protocolo, uma vez que até o momento MMF não possui essa indicação em bula aprovada pela ANVISA. Considerando:
1. O insucesso com os esquemas terapêuticos habituais fornecidas pelo SUS e que a paciente foi submetida previamente: corticoide, ciclofosfamida, azatioprina
2. Considerando que a toxicidade da ciclofosfamida está relacionada a dose, tempo de exposição, sendo o câncer de bexiga, adenocarcinoma de esôfago assim como a toxicidade cardiológica, que limitam o uso contínuo e levando a procura de drogas menos tóxicas.
3. A necessidade de uso prolongado do imunossupressor em pacientes reumatológicos.
4. Há um aumento da incidência de câncer de bexiga e adenocarcionoma de esôfago e pulmão, que costumam aparecer depois de dois anos de tratamento com ciclofosfamida.
5. O Micofenolato pode ser considerado terapêutica inicial e manutenção em casos refratários.
6. A paciente já faz uso regular da medicação com resposta satisfatória, com histórico prévio de resposta inadequada anterior e que o abandono da terapêutica povo provocar descompensação do quadro clínico e como evento final a morte.
7. Trata-se de medicação já fornecida pelo SUS para transplantados.
8. Há uma extensa literatura médica que reconhecem a viabilidade do uso do Micofenolato Mofetil para tratamento da patologia Solicito manutenção da medicação em curso.” [Destaquei]
Inclusive, o NAT em seu parecer, disponível no ID n. 86507525, asseverou que: “Tendo em vista os Relatorios médicos acostados aos autos, que mostram que a autora fez uso de todas as terapias asseguradas pelo SUS, não há outra alternativa clinica se não as medicações indicadas pelos médicos assistentes, apesar de não serem asseguradas pelo SUS.”
Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, presente também o risco de dano grave ou de difícil reparação, por se tratar de medicação imprescindível ao tratamento da Requerente, conforme asseverado nos laudos médicos acima mencionados.
Sobre o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando a sentença revoga a tutela antecipada, colaciono julgado:
PETIÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.012, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A EFICÁCIA DA SENTENÇA QUE, DENTRE OUTROS, CONFIRMA, CONCEDE OU REVOGA A TUTELA ANTECIPADA PODERÁ SER SUSPENSA PELO RELATOR SE O APELANTE DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO OU SE, SENDO RELEVANTE A FUNDAMENTAÇÃO, HOUVER RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CASO DOS AUTOS EM QUE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. UNÂNIME. ACOLHERAM O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. (TJ-RS - PET: 70077435592 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 13/6/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/6/2018). [Destaquei]
Assim, presente a relevância da fundamentação da Requerente, somada ao fundado receio de dano grave, o deferimento da pretensão é medida que se impõe.
Ante o exposto, caracterizados os requisitos insculpidos nos §§ 3o e 4o, do artigo 1.012 do Novo CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação pleiteado, para suspender o cumprimento imediato da sentença, permanecendo válida a tutela antecipada deferida, até o julgamento do mérito do Recurso de Apelação interposto pela ora Requerente.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora